Tribunal: TJDFT
Processo: 0721198-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0721198-54.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL AYRTON SENNA RECORRIDO: WENDEL AUGUSTO SILVA DE OLIVEIRA DECISÃO Homologo a desistência do recurso inominado de ID Num. 42235910 - Pág. 1 para que surta seus jurídicos efeitos, com fundamento no art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais (RESOLUÇÃO 20 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021) Sem custas e sem honorários, ante a homologação da desistência e subsequente perda do objeto do Recurso Inominado. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.